Tribunal: STF
Processo: ARE 1260300
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:
    “CDA. Nulidade. Inocorrência Documento que traz o fundamento legal da dívida, tanto que o agravante indica, com precisão, a Lei em que está fundado o débito, inclusive alegando que esta foi revogada e pretendendo a aplicação da lei que a revogou, por ser mais benéfica Indicação da forma de atualização monetária e seu termo inicial, com identificação do auto de infração, lavrado em 08.07.2015 e do qual consta, expressamente, a irregularidade detectada e o motivo da imposição da penalidade, assim como sua notificação concessão de prazo para regularização, não havendo que se falar em desconhecimento e consequente dificuldade na defesa Eventual nulidade, ademais, que não leva à extinção da execução fiscal, ante a possibilidade, conferida ao Município, de substituição até a prolação da sentença - Alegação afastada. MULTA - EXECUÇÃO FISCAL - Município de São José do Rio Preto - Cobrança com fundamento na Lei Municipal nº 11.262/2012, que obriga a manutenção de segurança privada, 24 horas por dia, nos locais onde há caixas eletrônicos - Alegação de existência de lei posterior revogadora e mais benéfica Não aplicabilidade da exceção contida no art. 106 do CTN, por se tratar de crédito de natureza não tributária Precedentes desta Câmara, adotados como razões de decidir Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, mantida - Recurso desprovido” (pág. 5 do documento eletrônico volume 6).
    No RE, fundado no art. 102, III, d, da Constituição Federal, sustentou-se , em suma, violação dos artigos 5°, II, XL, XXXVI, LIV e LV; 30, I e II; 48, XIII; e 192, da mesma Carta Magna. 
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque os dispositivos constitucionais arguidos pelo recorrente não foram prequestionados. Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. 
    Ademais, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, bem como o reexame da interpretação conferida às normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição Federal, se ocorrente, seria apenas indireta. 
    Nessa esteira, cito os seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. NULIDADE DE CDA E PRESCRIÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
    [...]
    II - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da prestação jurisdicional, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. 
    III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa ( art. 1.021, § 4°, do CPC)”(RE 1.129.756-AgR/SP, de minha relatoria).
     “DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REFORMA DA SENTENÇA DE MÉRITO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA OS SÓCIOS. NOME DOS SÓCIOS NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. ART. 135 DO CTN. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 24.02.2010. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca do redirecionamento da execução para o sócios da empresa executada promovida pelo Estado demandaria a análise de normas infraconstitucionais e da moldura fática dos autos. Na hipótese, consta a indicação do nome dos sócios na Certidão de Dívida Ativa - CDA que nos termos do art. 135 do Código Tributário Nacional – CTN preencheu os requisitos indispensáveis e essenciais de validade, razão pela qual não há falar em exclusão de responsabilidade dos sócios da empresa executada. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido” (AI 837.053-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. 
    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ausência de questão constitucional, rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes).
    2. O acórdão recorrido está devidamente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante.
    3. A solução da controvérsia demanda análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis nesta fase recursal.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 878.475-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator